Tribunal: TJES
Processo: 0012235-64.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2025-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012235-64.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: LEONARDO SILVA MACHADO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. SERVIDORES FISCAIS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA-ES. NATUREZA VENCIMENTAL. PARCELA VARIÁVEL DO VENCIMENTO DO SERVIDOR. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DAS VANTAGENS PESSOAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Vitória-ES contra sentença que, nos autos de ação ordinária, reconheceu a natureza vencimental da gratificação de produtividade fiscal paga aos servidores autores e determinou a inclusão dessa rubrica na base de cálculo das vantagens pessoais e demais reflexos, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir a natureza jurídica da gratificação de produtividade fiscal prevista na Lei Municipal nº 4.166/94, alterada pela Lei Municipal nº 8.776/2014 e regulamentada pelo Decreto Municipal nº 17.797/2019, e sua eventual inclusão na base remuneratória para o cálculo das vantagens pessoais dos servidores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 4.166/94, alterada pela Lei Municipal nº 8.776/2014 e regulamentada pelo Decreto Municipal nº 17.797/2019, apresenta caráter vencimental, pois sua concessão não está vinculada ao desempenho funcional, podendo ser paga independentemente do exercício efetivo da atividade fiscalizatória, inclusive em períodos de afastamento.

4. A gratificação de produtividade que tem sua natureza vencimental reconhecida compõe a base de cálculo das vantagens pessoais dos servidores, conforme entendimento consolidado desta Corte de Justiça.

5. O art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, que proíbe acréscimos pecuniários cumulativos, não se aplica ao caso, pois a gratificação de produtividade em questão integra a base remuneratória do servidor, não configurando aumento concedido pelo Poder Judiciário.

6. Jurisprudência desta Corte e do STF reforça o entendimento que a gratificação de produtividade que tem natureza vencimental deve ser incluída na base de cálculo das vantagens pessoais do servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A gratificação de produtividade fiscal paga aos servidores fiscais do município de Vitória com base na Lei Municipal nº 4.166/94, alterada pela Lei Municipal nº 8.776/2014 e regulamentada pelo Decreto Municipal nº 17.797/2019, possui natureza vencimental. 2. A referida gratificação integra a base de cálculo das vantagens pessoais dos servidores fiscais, como adicionais por tempo de serviço e assiduidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIV; CPC/2015, art. 489, § 1º, VI, e art. 85, § 4º, II, e § 11; Leis Municipais nº 4.166/94 e nº 8.776/2014; Decreto Municipal nº 17.797/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 634864 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; TJES, AC nº 0017071-56.2014.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; TJES, AC nº 0003233-36.2020.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Camara.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ã
o
cíve
l
interposto pelo
Município de
Vitória
-ES
contra a r. sentença (ID 9322347) proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos da
ação ordinária
proposta por
Leonardo Silva Machado
e
Márcia Keli
S
antos da Cruz
, julgou procedente a pretensão autoral para condenar o ente municipal requerido ao pagamento das diferenças decorrentes da inclusão da gratificação de produtividade na base remuneratória para a incidência das vantagens pessoais e demais reflexos, a ser apurado em fase de liquidação, observada a prescrição quinquenal.

Depreende-se dos elementos probatórios que instruem o feito que Leonardo Silva Machado e Márcia Keli Santos da Cruz, ora apelados, exercem o cargo efetivo de Fiscal de Arrecadação e Serviços Municipais – Consumo (atual Auditor de Atividades Urbanas-Consumo) do município de Vitória-ES, ora apelante, e, nos termos da Lei Municipal nº 4.166/94, fazem jus à gratificação de produtividade fiscal, a qual teria natureza vencimental e, por isso, deveria incidir sobre ela todas as vantagens pessoais e previdenciárias, o que não tem sido implementado pela municipalidade, razão pela qual propuseram a presente ação ordinária.

Após a manifestação das partes e o encerramento da instrução processual, o magistrado
a quo
proferiu a sentença objurgada que julgou procedente a pretensão autoral mediante reconhecimento da natureza vencimental da gratificação de produtividade fiscal paga aos servidores autores e, com isso, determinou o pagamento retroativo das diferenças decorrentes da inclusão desta gratificação na base remuneratória dos apelados para a incidência de suas vantagens pessoais e demais reflexos, observada a prescrição quinquenal, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo município de Vitória-ES, no qual alega, em apertada síntese, que a referida vantagem econômica teria natureza
propter laborem
e que jamais poderia integrar a base vencimental dos autores.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, portanto, em aferir a possibilidade de incorporação da rubrica “gratificação de produtividade fiscal” ao vencimento dos servidores apelados, que exercem o cargo efetivo de Fiscal de Arrecadação e Serviços Municipais – Consumo (atual Auditor de Atividades Urbanas-Consumo) do município de Vitória-ES, de forma a ensejar o alargamento da base de cálculo das vantagens pessoais (“Gratificação Adicional” – também chamada de Adicional por Tempo de Serviço – e “Gratificação Assiduidade”).

Prefacialmente, é importante ressaltar que a gratificação de produtividade analisada na presente demanda possui relação exclusiva com aquela prevista nas Leis Municipais nº 4.166/94 e nº 8.776/2014, regulamentada posteriormente pelo Decreto Municipal nº 17.797/2019, que é destinada aos servidores ficais de renda municipal de Vitória (atual Auditor) que laboram em qualquer órgão do ente municipal,
o que se difere completamente
daquela gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 4.397/97, com alterações feitas pela Lei Municipal nº 5.463/2002, voltada para os servidores efetivos e comissionados com exercício exclusivo na Secretaria Municipal da Fazenda, motivo pelo qual não se aplicam as jurisprudências desta Corte de Justiça mencionadas pelo município apelante ao presente caso (art. 489, § 1º, inciso VI, do CPC/2015).

Feito este registro, a resolução do feito passa pela distinção entre vencimento e gratificação. O vencimento é a retribuição pecuniária que o servidor percebe pelo exercício das atribuições de seu cargo, já a gratificação é uma vantagem pecuniária que se refere a uma parcela acrescida ao vencimento-base, em decorrência de determinada situação fática previamente estabelecida na norma jurídica pertinente, ou seja, é uma compensação por serviços comuns executados em condições anormais para o servidor.

Dessa forma, o que determina a natureza jurídica de uma vantagem pecuniária não é o
nomem juris
a ela atribuído pelo legislador, mas, sim, o evento que as origina, ou seja, o motivo pelo qual são pagas ao servidor.

Na hipótese, o atento exame das Leis Municipais n° 4.166/94 (fls. 40/42) e nº 8.776/2014 (fls. 59/61), regulamentada pelo Decreto Municipal nº 17.797/2019 (fls. 62/63), demonstra que a gratificação de produtividade devida aos servidores competentes para o exercício da fiscalização e com competência para instaurar procedimento fiscal possui caráter nitidamente vencimental e, por isso, sobre ela também devem incidir as vantagens pessoais dos servidores apelados.

Para receber a mencionada “gratificação de produtividade” basta que sejam atendidas algumas formalidades que não detém nenhuma ligação a atividade em si de um determinado fiscal, conquanto basta ser fiscal para dela gozar e em alguns casos nem é necessário ser fiscal no exercício do cargo.

Ao contrário da natureza vencimental, a gratificação se constitui por sua transitoriedade, sendo intitulado pelo município como se decorresse do exercício da função, ou seja, com natureza
“pro labore faciendo”
, portanto para sua evidência há de ser analisado se os requerentes necessitam realizar as suas atividades fiscalizatórias para obterem a referida gratificação.

A dita transitoriedade se afasta quando se vê no § 2º do art. 5º e no art. 7º da Lei Municipal nº 8.776/2014 que a gratificação de produtividade é devida ainda que o fiscal ou qualquer das pessoas mencionadas na referida lei esteja em gozo de férias ou afastamento considerando-se a média aritmética dos últimos 12 (doze) meses de efetivo exercício,
in verbis
:

Art. 5. (...).

§ 2 º. Para efeito de pagamento de férias e 13º (décimo terceiro) salário, a Gratificação de Produtividade será considerada pela média aritmética do valor recebido nos últimos 12 (doze) meses de efetivo exercício.

Art. 7º Considera-se como efetivo exercício, para efeito de percepção da Gratificação de Produtividade, os afastamentos previstos no Art. 63 da Lei nº 2.994, de 17 de dezembro de 1982, devendo ser considerada, para efeito de pagamento, a média de recebimento dos últimos 12 (doze) meses de efetivo exercício.

Ao contrário do alegado pela municipalidade, o art. 7º da Lei Municipal nº 8.776/2014 é expresso em autorizar o pagamento da gratificação de produtividade mesmo quando o servidor fiscal não está exercendo suas funções, isto é, quando está afastado nas hipóteses listadas no art. 63 do Estatuto do Servidor de Vitória-ES, dentre elas férias, licenças variadas, casamento, exercício de cargo eletivo, entre outros.

A relação direta e efetiva com a atividade do cargo em razão de seu exercício se afasta quando se lê o prescrito nos arts. 2º e 5º do Decreto Municipal nº 17.797/2019, que regulamentou a Lei Municipal nº 8.776/2014:

Art. 2º. A gratificação de produtividade é devida aos servidores que exercem atividades fiscais em decorrência do efetivo exercício do poder de polícia administrativa nas áreas de posturas, obras, transporte, limpeza urbana, meio ambiente, consumo e vigilância sanitária [...].

Art. 5°. Os servidores que exercerem cargos de direção, assim compreendidos como gerentes e coordenadores, diretamente relacionados a gestão do exercício de poder de polícia administrativa de que trata este Decreto, farão jus a gratificação de produtividade ora regulamentada, no valor correspondente a média aritmética do valor recebido pelos servidores fiscais vinculados à sua chefia.

Já o parágrafo único do art. 5º Decreto Municipal nº 17.797/2019 prescreve que não só não precisa ser fiscal como também sequer exercer função similar (
“Fará jus ao recebimento de produtividade na forma do ‘caput’ deste artigo, o Subsecretário de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, desde que no exercício das funções inerentes à Direção do Procon Municipal [...]”
).

O caráter personalíssimo afasta-se também já que art. 6º da Lei Municipal nº 8.776/2014 concede a dita gratificação a quem não está exercendo o cargo de fiscal e nem o exerce (
“
Os servidores que exercerem cargos de provimento em comissão ou função gratificada, cuja atuação estiver vinculada ao exercício do poder de polícia administrativa e ao desenvolvimento de atividades estabelecidas no Art. 2º farão jus à Gratificação de Produtividade Fiscal no valor integral previsto no Art. 5° desta Lei”
).

Em outras palavras, nem mesmo é necessário que o servidor exerça a fiscalização ou instaure procedimento fiscal para que façam jus ao recebimento da gratificação de produtividade, a qual será paga pela média aritmética dos valores recebidos pelos fiscais vinculados aos que exercem cargos de direção ou chefia, isto é, sem que tenham produtividade pelo exercício de suas próprias funções.

Não fosse o bastante, o art. 4º do Decreto Municipal nº 17.797/2019 ainda estipula que o teto do valor pago a título de gratificação por produtividade (R$ 2.000,00) será
“reajustado anualmente de acordo com o índice e data estabelecidos pela Administração para a revisão geral anual da remuneração do funcionalismo público municipal”
, reforçando a estreita vinculação entre esta rubrica e o caráter vencimental.

Como se vê, os dispositivos da Lei Municipal nº 4.166/1994 e da Lei Municipal nº 8.776/2014, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 17.797/2019, permitem concluir que a referida gratificação por produtividade:
i)
não detém caráter transitório;
ii)
não possui relação direta e efetiva com a atividade do cargo em razão de seu exercício; e
iii)
pode ser recebida inclusive por quem sequer exercer cargo com atribuição de fiscal; de forma que sua natureza é realmente vencimental, uma vez que, conforme dito anteriormente, vencimento é a contraprestação pecuniária que o servidor percebe pelo exercício das funções de seu cargo.

O pagamento da gratificação de produtividade deve estar atrelado ao atingimento, pelo servidor público, de um nível de produtividade na prestação de serviços considerado eficiente, segundo critérios específicos e objetivos fixados pela lei. Relaciona-se, portanto, ao desempenho funcional do servidor público, que deve ser avaliado durante determinado período de tempo. Se o pagamento desta gratificação de produtividade não é transitório, personalíssimo e não possui relação direta com o exercício da função, pode-se afirmar que possui caráter vencimental.

A referida gratificação tende em verdade a aumentar o vencimento-base do “servidor fiscal”, mas travestida de vantagem pecuniária para que ela (gratificação de produtividade) não integre a base de cálculo das demais vantagens pessoais percebidas pelos autores apelados (adicionais de tempo de serviço e assiduidade). Nessas condições, afasta-se peremptoriamente a afirmação de que tal rubrica possui natureza
propter laborem
e torna forçoso reconhecer a sua natureza vencimental, devendo sobre ela incidir todas as vantagens pessoais a que os apelados fazem jus.

Esta Corte de Justiça possui posicionamento consolidado no sentido que a gratificação de produtividade paga aos fiscais de renda municipal de Vitória (cargo atualmente denominado Auditor Fiscal Municipal), isto é, àqueles com competência para exercício da fiscalização e para instaurar procedimento fiscal, é a eles devida ainda que estejam afastados de suas funções (gozo de férias ou licenças), afastando-se, assim, a afirmação que tal rubrica possui natureza
propter laborem
e ensejando o reconhecimento de sua natureza vencimental, a fim de sobre ela incidir todas as vatangens pessoais a que os servidores fiscais fazem jus, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL. LEI 4.166/94. SERVIDOR EFETIVO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. NATUREZA NÃO VENCIMENTAL. ARTIGO 12 DA LEI INCONSTITUCIONAL. APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
I - A gratificação de produtividade fiscal instituída pela Lei Municipal de Vitória n. 4.166/94possui natureza vencimental e portanto, podem ser incluída à base de cálculo para a apuração de demais verbas.

II – (...). (AC nº 0017071-56.2014.8.08.0024, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª C. Cível, DP 30/11/2023, TJES).

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO. SERVIDORES FISCAIS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE REGIDA PELA LEI LOCAL N.º 8.776/2014, REGULAMENTADA PELO DECRETO N.º 17.797/2019. NATUREZA JURÍDICA VENCIMENTAL. INCIDÊNCIA SOBRE AS VANTAGENS PESSOAIS. OBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA REFORMADA. PRETENSÃO INICIAL ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a gratificação de produtividade paga aos fiscais de renda municipal de Vitória (cargo atualmente denominado Auditor Fiscal Municipal), ou seja, àqueles com competência para exercício da fiscalização e para instaurar procedimento fiscal, é a eles devida ainda que estejam em gozo de férias ou licença. Destarte, afasta-se peremptoriamente a afirmação de que tal rubrica possui natureza ‘propter laborem’, o que torna forçoso reconhecer a sua natureza vencimental, devendo sobre ela incidir todas as vantagens pessoais a que os servidores fiscais fazem jus. No caso em tela, a jurisprudência desta Corte de Justiça, em diversos casos análogos já reconheceu a natureza vencimental da Gratificação de Produtividade devida aos Servidores Fiscais do Município de Vitória, restando reconhecer a possibilidade de inclusão dessa rubrica nos vencimentos dos servidores representados pelo Sindicato apelante para a composição da base de cálculo destinada ao cômputo das vantagens pessoais respectivas e, dessa forma, a partir disso, definir os valores devidos a título de remuneração, observando-se, para tanto, o teto do funcionalismo público previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal. 2) Pela legislação questionada, para receber a gratificação de produtividade basta que seja servidor fiscal da Secretaria Municipal da Fazenda, na medida em que as atividades ensejadoras da benesse são as habituais/regulares do cargo. 3) Os servidores que exercem cargos de direção percebem gratificação de produtividade pela média aritmética dos valores recebidos pelos fiscais vinculados à sua chefia. Nesse caso, nem mesmo é necessário que o servidor exerça a fiscalização ou instaure procedimento fiscal, pois, ainda assim, receberá a rubrica. Também recebe a gratificação de produtividade o Subsecretário de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho que esteja no exercício das funções inerentes à Direção do Procon Municipal, ou seja, também não é necessário o exercício de fiscalização ou instauração de procedimento fiscal. 4) A gratificação de produtividade é devida aos servidores fiscais do Município de Vitória, ainda que estejam em gozo de férias ou afastamento e, também nesse caso, pela média aritmética dos últimos 12 (doze) meses de efetivo exercício. Essa circunstância reforça o caráter de vencimentos da mencionada rubrica, já que mesmo sem o efetivo exercício de atividade fiscal há o pagamento respectivo. 5) Afasta-se peremptoriamente a afirmação de que a gratificação de produtividade possui natureza “propter laborem”, o que torna forçoso reconhecer a sua natureza vencimental, devendo sobre ela incidir todas as vantagens pessoais a que os representantes do Sindicato apelante fazem jus.
6) Recurso de apelação conhecido e provido, reformando-se a sentença guerreada para julgar procedente a pretensão inicial, de forma a: (i) reconhecer a natureza vencimental da gratificação de produtividade percebida pelos servidores fiscais representados pelo Sindicato apelante; (ii) por conseguinte, condenar o Município apelado no pagamento das diferenças decorrentes da inclusão da gratificação de produtividade na base remuneratória para a incidência das vantagens pessoais e demais reflexos, a ser apurado em fase de liquidação, observada a prescrição quinquenal e a incidência do teto remuneratório sobre os valores relativos à produtividade fiscal a serem recebidos;
(...). (AC nº 0003233-36.2020.8.08.0024, Relator: Des. Raphael Americano Camara, 2ª C. Cível, DP 13/07/2023, TJES).

“
Esse Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que A gratificação de produtividade paga aos fiscais de renda municipal de Vitória (cargo atualmente denominado Auditor Fiscal Municipal), consoante previsão da Lei nº 4166/94, ou seja, àqueles com competência para exercício da fiscalização e para instaurar procedimento fiscal, é a eles devida ainda que estejam em gozo de férias ou de licença, na forma do art. 7º daquela lei. Destarte, afasta-se peremptoriamente a afirmação de que tal rubrica possui natureza propter laborem, o que torna forçoso reconhecer a sua natureza vencimental, devendo sobre ela incidir todas as vantagens pessoais a que os servidores fiscais fazem jus. Precedentes deste Eg. TJES.”
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap - Reex, 024160306007, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 21/10/2021).

“
A gratificação de produtividade paga aos fiscais de renda municipal de Vitória (cargo atualmente denominado Auditor Fiscal Municipal), consoante previsão da Lei nº 4166/94, ou seja, àqueles com competência para exercício da fiscalização e para instaurar procedimento fiscal, é a eles devida ainda que estejam em gozo de férias ou de licença, na forma do art. 7º daquela lei. Destarte, afasta-se peremptoriamente a afirmação de que tal rubrica possui natureza propter laborem, o que torna forçoso reconhecer a sua natureza vencimental, devendo sobre ela incidir todas as vantagens pessoais a que os servidores fiscais fazem jus. Precedentes deste Eg. TJES.”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024120363502, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021).

Concluindo-se pela natureza vencimental da gratificação de produtividade devida aos servidores fiscais de Vitória, prevista na Lei Municipal nº 4.166/1994, alterada pela Lei Municipal nº 8.776/2014 e regulamentada pelo Decreto Municipal nº 17.797/2019, as vedações constantes no art. 107, § 4º, da Lei Municipal nº 2.994/82, e no art. 37, inciso XIV, da Constituição da República
1
, não se revelam aplicáveis, pois referida gratificação integra, na realidade, a própria base vencimental do servidor, de forma que inexiste acréscimo de vantagem pessoal sobre outra ou incorporação aos vencimentos, consoante já deliberou o Supremo Tribunal Federal em situação análoga:

Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Gratificação de produtividade. Cálculo de outras vantagens incidentes sobre a mencionada gratificação. Possibilidade. Violação do art. 37, inciso XIV, da CF. Não ocorrência. Precedentes.
1. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que não viola o art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal o cálculo de vantagens pecuniárias incidentes sobre a denominada gratificação de produtividade concedida aos agentes de tributos pela legislação estadual, pois referida gratificação corresponde a parcela variável dos vencimentos do servidor.
2. Agravo regimental não provido. (RE 634864 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 14-10-2014, STF).

Como a gratificação de produtividade em questão corresponde, na verdade, a parcela variável do próprio vencimento dos servidores apelados, deve compor a base de cálculo para a incidência das vantagens pessoais daqueles (arts. 37, inciso XIV, e 39, § 1º, da CF/88), o que não caracteriza aumento vencimental implementado pelo Poder Judiciário decorrente de isonomia (Súmula nº 339 do STF e Súmula Vinculante nº 37 do STF), na medida em que esta Corte de Justiça apenas está reconhecendo a correta natureza jurídica de determinada rubrica e, a partir disso, determinando a incidência das respectivas vantagens pessoais.

Destarte, a sentença objurgada restou acertada ao reconhecer a natureza vencimental da “Gratificação de Produtividade” dos servidores fiscais do município de Vitória e a sua composição nos vencimentos dos servidores apelados para a formação da base de cálculo destinada ao cômputo das vantagens pessoais dos recorridos (“Gratificação Adicional” e “Adicional de Assiduidade”), não havendo nenhum reparo a ser feito por esta instância revisora.

Por se tratar de sentença ilíquida em que não foram estabelecidos honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85, § 4º, inciso II, do CPC/2015), inviável o arbitramento de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015), já que a verba honorária será definida após a apuração do
quantum debeatur
.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele
neg
o
provimento
, mantendo integralmente a sentença objurgada.

É como voto.

1
Art. 37. (...). XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.